Tribunal: TJBA
Processo: 8047691-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047691-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO DE ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a exclusão da inscrição indevida e declarar a inexistência do débito, afastando, contudo, a indenização por dano moral. A parte apelante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que o reconhecimento da indevida negativação ensejaria, por si só, reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, havendo anterior anotação legítima, configura dano moral indenizável, ou se incide ao caso a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a reparação nessas hipóteses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configurada a relação de consumo, reconhece-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço, nos termos dos arts. 2º, 17 e 20 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A prova documental demonstra que, à época da inscrição indevida, já havia registro anterior legítimo nos órgãos de proteção ao crédito, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ.

5.
O dano moral não se presume (in re ipsa) quando existente inscrição prévia legítima, pois a situação de restrição já integra o histórico do consumidor, não sendo possível presumir nova lesão à honra ou à imagem.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 922), estabelece que, havendo anotação legítima preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento da inscrição irregular.

7.
Ausente prova de repercussão anormal, vexatória ou humilhante decorrente da negativação, não se configuram os elementos da responsabilidade civil (dano e nexo causal).

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8047691-84.2022.8.05.0001
,
em que é apelante,
LUCIANO DE ANDRADE SANTOS
,
e apelado,
BANCO
BRADESCARD
S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR
E NEGAR PROVIMENTO

ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente